Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-75.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3394 - Crimes contra a Honra
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800566-75.2021.8.14.0401

RECORRENTE: FÁBIO FERNANDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: FRANCIANE BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
NÃO PROVIMENTO
.
O RÉU, ORA RECORRENTE, RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. DEFESA TÉCNICA, APESAR DE FORMALMETE CONSTITUÍDA E DEVIDAMENTE INTIMADA,
QUEDOU-SE INERTE,
DEIXADO TRANSCORRER,
IN ALBIS,
O PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DETERMINA O ART. 392, II DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze

dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA
, 15
de abril de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de Fábio Fernando R. do Nascimento, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que não recebeu o recurso de apelação em seu favor interposto em razão de sua intempestividade.

Aduz o recorrente, ID 15095166, em síntese, que a sentença penal condenatória foi publicada em 30/06/2022, sendo expedido mandado de intimação para o réu em 28/06/2022; que, pelo espelho de movimentação dos expedientes processuais, a intimação da Defensoria Pública se deu em 13/07/2022, sendo os representantes legais do ora recorrente dados por intimados em 31/07/2022, após leitura automática pelo sistema, mas, que até o momento não foi certificado nos autos a intimação pessoal do réu, data a partir da qual passaria a contar para a defesa o prazo recursal, nos termos do art. 593 do CPP, que determina que o prazo passa a correr do último que for intimado, razão pela qual o recurso de apelação é tempestivo,

uma vez que o prazo, afirma, sequer começou a correr.

Requereu provimento ao recurso para que seja reconhecida a tempestividade da apelação, sendo esta recebida e encaminhada à Corte para análise de suas razões.

Em ID 150955172, contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Em Juízo de retratação, ID 15095173, foi mantida a decisão pelo magistrado singular.

Recebidos os autos, foi determinada sua remessa à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, em manifestação de ID 1789919, se manifestado pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de Fábio Fernando R. do Nascimento, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que não recebeu o recurso de apelação em seu favor interposto em razão de sua intempestividade.

O

recurso atende os pressupostos recursais, razão pela qual o conheço.

Requer o impetrante, em síntese, que se dê provimento ao Recurso em Sentido Estrito para que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação interposto em favor de Fábio Fernando R. do Nascimento, afirmando para tal a ausência de sua intimação, aplicando-se ao caso o que determina o art. 593 do CPP, segundo o qual o prazo recursal passaria a correr da intimação do réu, o que ainda não teria ocorrido.

Não advém razão ao recurso.

É certo que o artigo 593 do CPP prevê o prazo de 05 dias para interposição do recurso de apelação, contudo, em estando o réu solto, como no caso em apreço, o prazo decadencial começa a ser contado a partir da intimação do seu defensor.

Ressalto, por oportuno, que a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, devendo a apresentação extemporânea das razões ser considerada mera irregularidade que não impede seu conhecimento, como nas referências jurisprudenciais apresentadas pelo impetrante, onde a o STJ reconhece que as razões ao recurso devem ser recebidas em virtude da manifestação acerca do interesse em recorrer ter sido proferida em tempo hábil, o que não é o caso dos autos. Acerca da matéria é pacífica a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ART. 1º, INCISOS II (SONEGAÇÃO FISCAL), E ART. 2º, INCISO II (APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA), AMBOS DA LEI N.º 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, mas o de oito dias, para a apresentação das razões, não é terminante, tanto que o recurso é apreciado pelo Tribunal mesmo sem a apresentação das razões (Art. 601 do CPP), tratando-se de mera irregularidade processual. No caso dos autos, constatando-se que o recurso foi interposto pessoalmente pelo réu, dentro do prazo legal, considera-se tempestivo o apelo, em que pese ter sido protocolada as razões pela Defesa Técnica extemporaneamente. 2. Inviável a absolvição, porque farto o acervo probatório colacionado, com destaque para a prova oral produzida em Juízo, que demonstra que o acusado cometeu os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita tributária, mostrando-se inverossímil as teses defensivas. 3. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de ser dispensável o dolo específico do agente para a configuração do delito descrito no art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990. Em casos como o dos autos, basta o dolo genérico para a tipificação penal. Precedentes. 4. O pedido de parcelamento do crédito tributário formalizado após o recebimento da denúncia impossibilita a suspensão da pretensão punitiva estatal, inteligência do §2º do art. 83 da Lei n. 9.430/96. 5. Extingue-se a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária quando o agente efetua o pagamento integral dos débitos, inclusive acessórios, objetos de concessão de parcelamento (Art. 83, §4º, da Lei 9.430/96), o que não ocorreu na hipótese. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF. Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal. Relator: Des.Humberto Ulhôa. Publicação: 13/08/2021).

Assim, em tendo o réu, ora recorrente, respondido solto ao feito e o seu representante legal intimado em 31/07/2022, não há como ser considerado tempestivo o recurso apresentado somente em 30/08/2022, pois o artigo 392 do CPP é claro ao afirmar a desnecessidade de intimação do réu sob tal circunstância, bastando para tanto, portanto, a intimação de seu defensor constituído, veja o dispositivo:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

Sobre a questão é pacífica a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual
. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior ( AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, escorreita a decisão primeva que não recebeu o recurso de apelação apresentado em favor do ora recorrente uma vez que patente se mostra sua intempestividade.

Acerca do não recebimento do apelo em razão da intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 392, INCISO II, DO CPP AOS RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL IN ALBIS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE
. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegada inaplicabilidade do disposto no art. 392, inciso II, do CPP aos réus assistidos pela Defensoria Pública configura inovação recursal, o que impede a sua apreciação em sede de agravo regimental, porquanto a tese não foi objeto de insurgência no momento processual oportuno, ocorrendo assim a preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" ( HC n. 417.633/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 26/2/2018). 3. Na espécie, o réu estava respondendo ao processo em liberdade, e
a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da sentença condenatória, com entrega dos autos, em 7/12/2018 (e-STJ fl. 170) - com observância, portanto, das prerrogativas previstas no art. 44, inciso I, da LC n. 80/1994 -, deixando transcorrer in albis o prazo recursal para a interposição de recurso de apelação (e-STJ fl. 224). Nesse contexto, inafastável a intempestividade apontada
pela Corte local, ante a incidência do princípio da voluntariedade recursal (art. 574, do CPP), mostrando-se irrelevante o fato de o recorrente ter sido intimado pessoalmente em 31/1/2019, porquanto prescindível a intimação pessoal dele, na hipótese retratada nos autos. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1686136 RO 2020/0076009-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Diante do exposto, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 23/04/2024